Tribunal: TJBA
Processo: 0355812-19.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0355812-19.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: WANG IU BASTOS AELO Advogado(s): ALAIN ALAN CORREIA PEREIRA, ANTONIO JOAO GUSMAO CUNHA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE DEMISSÃO A POLICIAL CIVIL. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DISCIPLINAR. NÃO OCORRÊNCIA. PENALIDADE SUGERIDA PELA COMISSÃO PROCESSANTE. NÃO VINCULAÇÃO DA AUTORIDADE JULGADORA. CUNHO OPINATIVO, QUE PODE SER SUPERADO POR MEIO DE DECISÃO FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PENALIDADE APLICADA EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO ESTADUAL. ATO VINCULADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I - Trata-se de ação ordinária na qual o autor, ex policial civil, postulou a anulação do processo administrativo disciplinar instaurado em seu desfavor, que culminou na aplicação da penalidade de demissão "a bem do serviço público", com a consequente reintegração ao cargo anteriormente ocupado, além da condenação do Estado da Bahia ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais; II - Não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva do Estado, pois esta restou interrompida com a instauração do PAD, e o ato demissional foi editado dentro do prazo aplicável à espécie. Exegese do art. 203, inciso I e § 3º, da Lei Estadual n.º 6.677/94; III - O parecer da Comissão Processante não é vinculativo, de sorte que é possível à autoridade julgadora aplicar penalidade diversa, ainda que mais gravosa, desde que em decisão devidamente fundamentada; IV - A violação dos dispositivos normativos citados pela Comissão Processante enseja a aplicação da pena de demissão “a bem do serviço público”, nos termos do art. 27, parágrafo único, inciso I, da Lei nº 3.374/75 e do art. 192, XII, c/c o art. 197, parágrafo único, todos da Lei Estadual n.º 6.677/94; V- Da análise da decisão administrativa, verifica-se que a autoridade julgadora motivou devidamente a decisão, lastreando seu entendimento nas provas colhidas durante a instrução processual administrativa e aplicando a penalidade de acordo com os critérios legais; VI - Sendo o ato administrativo de demissão dotado de fundamentação suficiente, mediante análise profunda do arcabouço probatório do feito, não há que se falar ausência de motivação; VII - A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça afasta eventual ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade quando a pena de demissão do serviço público for a única punição prevista em lei pela prática das infrações disciplinares praticadas pelo servidor; VIII - Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0355812-19.2012.8.05.0001, em que figura como apelante WANG IU BASTOS AELO, e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.